Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-91.2023.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800261-91.2023.8.14.0055

RECORRENTE: FRANCISCO JAQUES DAS NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, § 2º, II e
ART.
121, § 2º, II, C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINAR DE NULIDADE
.

CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, APÓS ALEGAÇÕES FINAIS, SEM QUE AS PARTES TIVESSEM OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR
.

INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS E DEVIDAMENTE REFUTADAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS.

NULIDADE DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA
. EVENTUAL NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA PELA DECISÃO QUE O CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA. TÍTULO NOVO QUE APRESENTA DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.

PRELIMINARES REJEITADAS
.

DA IMPRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O RECORRENTE, ATINGIU A VÍTIMA FATAL – ANDRÉ - COM DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA APÓS UMA DISCUSSÃO, TENDO IGUALMENTE DESFERIDO VÁRIOS GOLPES NA VÍTIMA NEZIELSON POR ACREDITAR ESTAR SENDO FILMADO POR ESTA, SE EVADINDO DO DISTRITO DA CULPA E DEIXANDO DE PRESTAR O DEVIDO SOCORRO
, NÃO SE CONFIGURANDO A LEGÍTIMA DEFESA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, BASTANDO, PARA QUE SEJA PROFERIDA, SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SENDO EXIGIDA A PRESENÇA DE REQUISITOS DE CERTEZA, NECESSÁRIOS APENAS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO.

INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRONUNCIADO QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA, AFIRMANDO TER ESFAQUEADO A VÍTIMA FATAL ANDRÉ, BEM COMO A VÍTIMA
NEZIELSON. APLICAÇÃO AO CASO D
O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

ANTE A
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DOS DELITOS, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP, NÃO SENDO O FATO DE O RECORRENTE, EM TESE, TER AGIDO SOB EFEITO DE DROGAS SUFICIENTE À SUA ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 28, II, DO CPB.

CASO QUE DEVE SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE ESTE POSSA MINUCIOSAMENTE ANALISAR E DECIDIR a demanda, DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO E COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II, DO CPB - MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO, NESSA FASE PROCESSUAL, VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, O QUE SÓ SERIA POSSÍVEL SE CONSTATADA DE FORMA CABAL SUA INOCORRÊNCIA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, rejeitando a preliminar suscitada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023
.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
FRANCISCO JAQUES DAS NEVES
, visando a reforma da sentença de pronúncia exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o pronunciou para ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, II e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro – homicídio qualificado pelo motivo fútil e homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil.

Relatou a denúncia, ID 15449069, que no dia 12 de fevereiro do ano de 2023, por volta das 04 horas da madrugada, em uma festa ocorrida no local denominado “Terreirão do Seu Eurico”, localizado na Rua da Vitória, nº 15, Bairro Vila França, no Município de São Miguel do Guamá, o ora recorrente matou, com golpes de canivete, a vítima André Batista Almeida, bem como atentou contra a vida de Nezielson dos Reis Raiol, tendo praticado lesão corporal contra a vítima Érica Caroline Araújo Sousa.

Conforme os autos, a vítima André estava na festa que acontecia no “Terreirão do Seu Eurico” acompanhado de sua esposa, Ediane Farias, quando uma discussão se iniciou entre si e o ora recorrente, passando estes a se empurrar, tendo o recorrente puxado um canivete e desferido vários golpes em André, que caiu ao chão; que sua esposa, Érica Caroline, tentou o impedir de continuar atacando a vítima, porém, foi golpeada no braço por seu marido, tendo conseguido, contudo, fazer com que este parasse de golpear a vítima e o retirou do local.

Porém, momentos após o recorrente retornou e cortou o pescoço da vítima André, que já estava caída, e, tendo observado que Nezielson filmava os fatos com um telefone celular partiu para cima deste e lhe desferiu vários golpes de faca, fugindo em seguida.

De acordo com o relato ministerial, a vítima Nezielson só não evoluiu a óbito porque conseguiu se livrar de seu agressor, sendo socorrido e encaminhada ao Hospital Municipal onde recebeu atendimento, assim como a vítima Érica Caroline, tendo a vítima André evoluído a óbito no local.

Na delegacia o ora recorrente confessou ter praticado o crime de homicídio contra a vítima André, bem como a tentativa contra a vítima Nezielson, afirmando, contudo, não se recordar de ter lesionado sua esposa Érica Caroline.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, restou o ora recorrente denunciado como
incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, II e art. 121, II, c/c art. 14, II, do CPB, bem como pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, requerendo
o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para seu julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em ID 15449070, foi recebida a denúncia.

Em ID 15449078, resposta à acusação, com pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, sendo proferida decisão, ID 15449081, reiterando o recebimento da denúncia e indeferindo o pedido de revogação da prisão.

Termo de Audiência, ID 15449103, mídia em ID15449107/9147.

Em petição de ID 15449150, apresentou a defesa novo pedido de revogação da custódia preventiva do ora recorrente.

Alegações finais ministeriais, ID 15449151.

Alegações finais
defensivas em ID 15449154.

Em sentença de ID 15449156, foi o ora apelante pronunciado
para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, II e art. 121, II, c/c art. 14, II, do CPB
e impronunciado pelo crime
previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06
, sendo mantida sua segregação cautelar.

Em ID
15449171
, razões do Recurso em Sentido Estrito, alegando a defesa, em síntese, nulidade do feito em razão de infringência aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, alega, após alegações finais foram juntados aos autos documentos relevantes ao julgamento da causa, tendo o magistrado proferido decisão de pronúncia sem deles dar vista às partes, bem como pela prisão do recorrente que, alega, se apresentou espontaneamente na delegacia para prestar esclarecimentos, sendo neste momento preso apesar de não haver estado de flagrância ou mandado judicial expedido em seu desfavor, não havendo que se cogitar em flagrante impróprio, afirmando, ainda, inexistir representação da autoridade policial, assim como requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, ressaltando ser o recorrente detentor de condições pessoais favoráveis, na medida em que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento.

Quanto ao mérito, pugna pela impronúncia, afirmando não haver nos autos elementos suficientes a comprovar que o recorrente agiu como
animus necandi
e que este é dependente químico e que no momento do crime estava sob efeito de drogas, não estando no pleno domínio de suas faculdades mentais, razão pela qual não podia discernir plenamente acerca dos seus atos e consequências, razão pela qual, afirma, sequer se recorda do ocorrido, ressaltando que por vontade própria desistiu de continuar com a prática delitiva, alegando que os depoimentos colhidos foram apenas parcialmente analisados pelo magistrado ao proferir sua decisão uma vez que não considerou que a vítima admitiu que o recorrente com ela se desculpou logo em seguida aos fatos, razão pela qual permanecem casados, afirmando ainda que a única testemunha ouvida não presenciou os fatos, pois teria chegado ao local após sua ocorrência, sendo as provas utilizadas pela acusação fundadas em meras suposições, sendo sua pronúncia, afirma a defesa, afronta ao direito de liberdade na medida em que a mera pronúncia já o estigmatiza e que esta viola o princípio in dubio pro reo, devendo ser considerado em seu favor o fato de ter demonstrado arrependimento por seu ato, ter procurado tratamento para se livrar das drogas e estar, como afirma a vítima, auxiliando em casa e no trato dos filhos que necessitam da presença do pai, requerendo, ao fim, caso não seja o recorrente impronunciado, que se promova a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal ante a ausência de
animus necandi
e a desistência voluntária; requer ainda a exclusão das qualificadoras, por ter agido o recorrente sob efeito de drogas, e, em tese subsidiária, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, art. 129 do CP.

Em contrarrazões, Id 15449173, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

Em decisão de ID 15449174, mantida a decisão de pronúncia.

N
esta Superior Instancia, em parecer de ID 15794279, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia proferida nos autos.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
em favor de
FRANCISCO JAQUES DAS NEVES
, visando a reforma da sentença de pronúncia exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o pronunciou para ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, II e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro – homicídio qualificado pelo motivo fútil e homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, havendo questão preliminar, adentro à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a impetrante, em sede de preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa ante a juntada de documentos após alegações finais, com posterior decisão de pronúncia, sem que às partes fosse oportunizado acesso àqueles.

Não advém razão à defesa.

Da análise dos autos não se observa a existência de qualquer documento acostado após a apresentação de alegações finais pelas partes, não havendo, portanto, qualquer nulidade na decisão proferida pelo Juízo singular, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA PRISÃO

Alega a defesa ser ilegal a manutenção da prisão do ora recorrente, pois ocorrida fora de situação de flagrante, sem mandado judicial, e decretada pelo magistrado singular sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.

Não há como prosperar tal insurgência.

Ainda que a legislação seja no sentido de que não é possível a prisão em flagrante daquele que se apresenta espontaneamente à autoridade policial, tem-se que a polícia estava em diligência para o capturar desde a ocorrência do crime, sendo sua prisão, portanto, decorrente de flagrante impróprio. Ademais, ao contrário do que alegado pela defesa, há nos autos, fl. 01, do documento de ID 15449036, representação da autoridade policial pela sua prisão, bem como a conversão do flagrante em prisão preventiva, como se denota do documento de ID 15449053, e, como cediço, eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, pois esta se constitui em título novo apto a embasar a prisão cautelar, mormente quando devidamente fundamentada no caso concreto, a exemplo do caso em apreço, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM

PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO
.
ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em consonância com as investigações já em andamento em sede policial. 3. As questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Portanto, inexistindo a ilegalidade apontada, bem como qualquer nulidade, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia que, alega, se deu com fulcro somente em provas testemunhais “
de ouvir dizer
”, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
mormente pelo fato de o recorrente ter se arrependido de seu ato, ter agido sob influência de drogas, ser pai de filhos menores e de ter se desculpado com a vítima.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos em audiência de instrução se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos golpes de faca que ceifaram a vida da vítima André, bem como pelos golpes contra a vítima
Nezielson,
devendo, portanto, ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, não sendo possível se afirmar neste momento, sem sombra de dúvida, que o recorrente não desejou o resultado morte uma vez que, de acordo com os depoimentos prestados em Juízo, como se denota dos arquivos de mídia constantes nos autos.

A companheira do ora recorrente, srª. Érica Caroline Araújo de Souza, efetivamente afirmou, depoimento em ID 15449107/08/09, que a lesão que sofreu não foi intencional e que se deu pelo fato de ter se colocado entre o recorrente e a vítima André, tendo afirmado que o recorrente puxou uma faca/canivete e feriu André, mas que a lesão por si sofrida não foi intencional, esclarecendo que a vítima André não portava arma alguma; que a vítima
Nezielson estava com um celular e que o recorrente, segundo soube, acabou por brigar com ele em razão deste, supostamente, estar filmando os fatos.

Tem-se, portanto, que a vítima que desculpou o réu, ora recorrente, foi sua companheira, srª. Érica, porém, impende ressaltar, o magistrado sequer o pronunciou em razão da lesão contra ela, sendo a pronúncia tão somente em razão de um crime de homicídio consumado e um crime de homicídio tentado, em relação aos quais há plenos indícios de autoria, como se denota das mídias colacionadas aos autos, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, de onde se observa relatos de testemunhas presenciais do delito que apontam, sem sombra de dúvida, o ora recorrente como autor dos crimes. Veja-se:

A vítima e esposa do ora recorrente afirmou em seu depoimento ter visto seu companheiro puxar uma faca e ferir a vítima André.

A esposa da vítima André, depoimento em mídia de ID 15449110/11/12, afirmou ter presenciado o crime e que fora o ora recorrente quem iniciou a discussão, tendo em seguida esfaqueado seu esposo com vários golpes e em seguida esfaqueou a outra vítima,
Nezielson, por acreditar estar sendo filmado por este.

A testemunha Maiara do Socorro, depoimento em mídia de ID 15449113/14, afirmou não ter presenciado o crime contra a vítima André, mas tão somente contra a vítima
Nezielson, que foi conduzida ao hospital, e que este se deu em razão da desconfiança do recorrente de estar sendo filmado por ele.

A testemunha Egnaldo Gomes, investigador de polícia, depoimento em ID 15449115/16, afirmou ter chegado ao local do crime em razão de informações da PM acerca de um homicídio; que se deslocou ao local e se deparou com a vítima André no chão e que no local os presentes informaram que o ora recorrente Francisco seria o autor do crime; que se dirigiu à residência do ora recorrente, mas ele não se encontrava; que ao avistar a esposa do recorrente perguntaram por ele, tendo ela informado que este havia fugido.

Eduardo Wender Dias, testemunha ouvida em Juízo, mídia em ID 15449117/18/19/20, declarou não ter presenciado o crime, mas que foi uma das primeiras pessoas a chegar no local e ver o corpo da vítima André, seu tio, e que no local tomou conhecimento dos fatos e informado acerca da autoria do crime.

Nezielson Raiol, vulgo John-John, depoimento em mídia de ID 15449121/22/23/, relatou ter sido vítima do ora recorrente que o agrediu com golpes de canivete, mas que não presenciou a briga deste com a vítima fatal André, tendo afirmado que fora agredido pelo fato de o recorrente acreditar estar sendo filmado, além de ter utilizado o celular para chamar a polícia, alegando ter sido agredido por trás, com golpes no peito, no nariz e em outras partes do corpo.

O recorrente, depoimento em mídia de ID 15449124/25/, afirmou que efetivamente praticou o homicídio da vítima André, bem como a tentativa contra a vítima Nezielson, mas que não a agressão contra sua companheira, tendo afirmado que a discussão teve início em razão de uma acusação, pela vítima André, pelo furto de uma arma, sendo em seguida empurrado e ameaçado por André, razão pela qual sacou seu canivete, que sempre usava, e desferiu dois golpes contra ele; que ao sair viu Nezielson com o celular, oportunidade em que acreditou estar sendo filmado, razão pela qual o atacou; que posteriormente retornou ao local e se desculpou com o dono da festa pelo ocorrido, fugindo em seguida, mas que não retornou para degolar a vítima André, afirmando estar arrependido do ocorrido.

Assim, tenho que não há como, neste momento processual, afirmar qual a intenção do recorrente ao desferir os golpes na vítima André, bem como na vítima
Nezielson,
sendo certo que assumiu o risco de produzir o resultado morte ao desferir os golpes de canivete em ambos.

Portanto, as provas produzidas em juízo se mostram suficientes para embasar a decisão de pronúncia proferida em desfavor do acusado, ora recorrente, uma vez que nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Ressalto que, apesar das alegações da defesa do recorrente, a dúvida acerca das circunstâncias em que ocorreram os crimes, bem como de sua conduta ao desferir os golpes contra a vítima André, que a levou à morte, assim como contra a vítima Nezielson, ferindo esta com diversos golpes de canivete, tal dúvida há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Sob essa ótica, como já relatado, o adequado é pronunciar o acusado para que eventuais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, se observa fartamente demonstrado que o pronunciado ceifou a vida de uma vítima e atentou contra a vida da outra.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).

MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA.
PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes à pronúncia, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal pela impronúncia, ora debatido, não merece guarida, mormente por não se mostrar comprovada, de forma indene de dúvida, a excludente da legítima defesa, pois esta
se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente), contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que se constata, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão, não havendo qualquer outro relato, além do seu e de sua companheira, acerca da posse de uma arma pela vítima André.

O Professor Nelson Hungria assim define a legítima defesa:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

A legítima defesa, portanto, se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, do recorrente pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, não há qualquer prova de que tenha agido em legítima defesa própria ou de terceiros, sendo sua versão desprovida de lastro probatório, até porque a vítima fora atingida com

mais de um golpe, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para se livrar de uma ameaça, e, havendo dúvida acerca de tal ocorrência, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas, como também pela confissão do apelante, que reconheceu ter desferido os golpes tanto contra a vítima como contra a outra, fugindo em seguida sem lhes prestar socorro, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agindo em legítima defesa, não fez uso moderado dos meios necessários na medida em que efetuou vários golpes nas vítimas, não procurou a elas prestar socorro e se evadiu do local, deixando ambas agonizando até que André evoluísse a óbito no local em razão dos ferimentos, sendo Nezielson socorrido por terceiros, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa.

Portanto, corretamente, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo igualmente de prevalecer a alegação da defesa de que agiu em razão de estar sob efeito de drogas, pois, tal circunstância, em conformidade com o art. 28, II, do CP, não é apta a excluir a imputabilidade penal, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE DROGAS. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A prática de crime em estado de embriaguez voluntária ou entorpecido pelo uso de drogas ilícitas não exclui a imputabilidade penal, nos moldes do que prevê o artigo 28, II, do Código Penal. 2. É possível a fixação do regime semiaberto ao condenado a quatro anos de reclusão, portador de uma circunstância judicial desfavorável. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10382170118162001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal – motivo fútil, alegando que não há nos autos elementos aptos a mantê-la.

Tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, de tudo que dos autos consta, o recorrente atacou e matou a vítima André em razão de uma discussão banal, tendo igualmente atacado a vítima Nezielson por acreditar estar sendo por ele filmado, ou seja, em razão de uma banalidade o recorrente se achou no direito de tirar a vida da vítima, não sendo seu alegado arrependimento razão apta ao pretendido decote, sendo, portanto, a razão do crime insignificante e flagrantemente desproporcional, restando caracterizado o motivo fútil.

Assim, ainda que o representante do
parquet
não tenha tecido maiores detalhes acerca da qualificadora, efetivamente a apresentou, pois informou ao Juízo a motivação da conduta adotada pelo recorrente e, pela simples desproporcionalidade entre o crime e sua causa, resta patente a configuração da qualificadora.

Sobre a ocorrência da qualificadora do motivo fútil em caso como o dos autos é a jurisprudência, como se denota da ementa colacionada a seguir:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA -
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADA
- PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – ANIMOSIDADE ANTERIOR E POSSÍVEL AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA PELA VÍTIMA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ARESTOS DO STJ E TJMT - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL - RECURSO DESPROVIDO.
A motivação fútil ocorre “quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável
” (NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 596). Essa qualificadora [motivo fútil] exclui qualquer provocação, exaltação ou revolta capaz ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Mirabete, Júlio Fabbrini Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 921). As ameaças de morte anteriores descaracterizam o motivo fútil (STJ, REsp nº 945302/PR; TJMT, RSE nº 44.209/2013). (TJ-MT - RSE: 10013555020208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020)

Ressalto, uma vez mais, que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios, mormente pelo fato de nesse estágio processual vigorar o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023